Tribunal: TJDFT
Processo: 0740041-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL PARA 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANTIDOS O REGIME FECHADO E A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Descabida a alegação de que as provas seriam insuficientes para a condenação, pois os elementos trazidos aos autos, a confissão do réu em delegacia, além dos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das autoridades policiais são provas suficientes e idôneas para comprovar que o apelante cometeu os crimes de roubo e corrupção de menores.

2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não sendo observado tal parâmetro, e ausente fundamentação idônea para tanto, a readequação do cálculo deve ser efetuada para reduzir a exasperação da pena na primeira fase.

3. Necessária a readequação da pena de multa, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

4. Mantidos o regime fechado e a prisão preventiva do apelante.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.